Tribunal: TJPA
Processo: 0810795-60.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810795-60.2026.8.14.0000

PACIENTE: WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NO PJE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Habeas Corpus impetrado sob alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão da ausência de laudo pericial e mídias digitais no sistema eletrônico PJe, sustentando prejuízo ao exercício da ampla defesa e requerendo o reconhecimento da nulidade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus pode ser utilizado como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já submetida a recurso próprio; e (ii) estabelecer se a ausência de disponibilização de laudo pericial em formato eletrônico no sistema PJe configura cerceamento de defesa apto a justificar o reconhecimento de nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Habeas Corpus possui natureza excepcional e não se presta à substituição de recursos ordinários ou de ações autônomas de impugnação quando existente meio processual adequado para apreciação da matéria.

4.

A contemporânea utilização de recurso próprio e de Habeas Corpus para discutir idêntica pretensão caracteriza utilização inadequada do writ e afronta a racionalidade do sistema recursal.

5.

As teses suscitadas pelo agravante já foram submetidas ao conhecimento do Tribunal em sede de Apelação Criminal e Embargos de Declaração, evidenciando tentativa de rediscussão paralela da matéria e violação ao princípio da unirrecorribilidade.

6.

A concessão de ordem de ofício exige a demonstração de flagrante ilegalidade ou teratologia, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

7.

O laudo pericial e as mídias digitais permanecem fisicamente acautelados em Secretaria, à disposição das partes, sendo a indisponibilidade no PJe decorrente de limitação técnica relacionada ao volume dos arquivos.

8.

A defesa não demonstra tentativa de acesso ao material probatório durante a instrução processual nem comprova efetivo prejuízo decorrente da alegada irregularidade.

9.

A declaração de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, incidindo o princípio
pas de nullité sans grief
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal quando houver recurso próprio apto à apreciação da matéria discutida.

2.

A existência de recurso pendente com objeto idêntico impede o conhecimento do writ, salvo hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia.

3.

A indisponibilidade de documento no sistema eletrônico por limitação técnica não configura cerceamento de defesa quando o acesso ao conteúdo probatório é assegurado por outro meio.

4.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração efetiva de prejuízo à parte.

Dispositivos relevantes citados
:
Regimento Interno do Tribunal de Justiça, art. 266; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 482.549/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 11.03.2020, DJe 03.04.2020; TJPA, HC Criminal nº 0811744-89.2023.8.14.0000, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, j. 06.02.2024; TJPA, HC nº 0819488-72.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazare Silva Gouveia dos Santos, Seção de Direito Penal, j. 04.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA
contra a decisão monocrática de ID 36190115, que não conheceu da impetração de
Habeas Corpus
por inadequação da via eleita.

Em suas razões recursais (ID 36278618), o agravante sustenta o desacerto da decisão, argumentando, em síntese, que a questão suscitada no
writ
— nulidade absoluta por cerceamento de defesa ante a suposta inacessibilidade ao Laudo Pericial nº 2022.01.000196-FON no sistema PJe — seria inédita e não teria sido objeto de análise exauriente no julgamento da Apelação Criminal nº 0822473-38.2023.8.14.0401.

Alega que, embora a matéria tenha sido mencionada em Embargos de Declaração, o pedido de nulidade formulado no
Habeas Corpus
possui fundamentação autônoma e repercussão direta no direito de locomoção do paciente, o que autorizaria o conhecimento da ação constitucional. Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo pelo colegiado.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 36145573), manifestando-se pelo não conhecimento do
writ
ante a violação ao princípio da unirrecorribilidade, informando que a prova pericial sempre esteve disponível fisicamente na Secretaria da Vara para consulta das partes.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso (ID 36304764), asseverando a inexistência de qualquer ilegalidade a ser sanada.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

Verifico que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do presente Agravo Regimental, nos termos do art. 266 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, razão pela qual dele conheço.

No mérito, antecipo que a insurgência não merece acolhimento, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A decisão agravada (ID 36190115) não conheceu do
Habeas Corpus
por uma razão técnica irretocável: a
inadequação da via eleita
. Conforme corretamente pontuado, a impetração foi manejada como um verdadeiro sucedâneo recursal, buscando a reforma de uma decisão de mérito e a discussão de nulidade por via processual imprópria, enquanto pende de julgamento recurso ordinário com o mesmo objeto.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, em um esforço de racionalização do uso do
writ
, consolidou o entendimento de que o
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recursos ou ações autônomas de impugnação, sob pena de completa desvirtuação de sua finalidade constitucional.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
pacificou a matéria no julgamento do
HC n. 482.549/SP
:

"
A interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio
e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese." (STJ - HC n. 482.549/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020) – destaquei,

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará alinha-se ao mesmo entendimento, conforme demonstra o recente aresto desta Seção de Direito Penal:

"
O habeas corpus é remédio de urgência e excepcional
, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir quando se mostrarem flagrantemente ilegais.
Não é remédio genérico apto a atacar qualquer incongruência no processo penal.
[...]
Não conhecimento do habeas corpus impetrado por entender pelo cabimento de recurso ou ação própria para rediscutir a matéria.
"
(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0811744-89.2023.8.14.0000 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - Seção de Direito Penal - Julgado em 06/02/2024) – destaquei.

Reforça-se, ainda, o posicionamento consolidado desta Corte no sentido de que a existência de recurso próprio obsta o conhecimento do
writ
, salvo flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra na espécie:

“Havendo recurso próprio capaz de amparar a irresignação contida na impetração [...] e não sendo caso de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica a ensejar a concessão do remédio heroico, de ofício, não vejo outro caminho senão o não conhecimento do writ.”
(TJPA – HC nº 0819488-72.2022.8.14.0000 – Relatora: Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/04/2023) – destaquei.

No caso em análise, as teses levantadas pelo agravante — nulidade por cerceamento de defesa ante a ausência do laudo pericial no sistema PJe — já foram devolvidas ao conhecimento deste Tribunal nos autos da Apelação Criminal nº 0822473-38.2023.8.14.0401, especificamente em sede de Embargos de Declaração (ID 35891498). A tentativa de fragmentar a discussão, utilizando o
writ
como via paralela, configura nítida subversão do sistema recursal e ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.

A concessão da ordem de ofício, por sua vez, é medida de extrema excepcionalidade, cabível apenas quando a ilegalidade é manifesta. Não é o que ocorre nos autos. As informações prestadas pelo Juízo de origem (ID 36145573) e a certidão de ID 35891501 esclarecem que o
Laudo Pericial nº 2022.01.000196-FON e as mídias digitais (Pen Drive de 64GB) encontram-se acautelados fisicamente na Secretaria da Vara
, à disposição das partes.

A ausência do documento em formato PDF no sistema eletrônico decorre de limitações técnicas do sistema PJe para arquivos de grande volume, o que não se confunde com cerceamento de defesa. O acesso à prova foi garantido mediante consulta presencial, e a defesa não demonstrou ter buscado tal acesso durante a instrução, vindo a alegar nulidade apenas após a condenação, o que atrai a incidência do princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

Portanto, a decisão monocrática que não conheceu do
writ
agiu com acerto, aplicando a jurisprudência pacificada e preservando a correta utilização dos instrumentos processuais.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO REGIMENTAL E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID 36190115, que não conheceu do presente remédio constitucional.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 28/05/2026